Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706761-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOSE GOMES PINHEIRO NETO RECORRIDO: COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando que o impetrante é beneficiário da gratuidade judiciária, bem assim que, em razão disso, foi dispensado do recolhimento de custas e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC, encontrando-se, por sua vez, sobrestada a condenação que lhe foi imposta no acórdão que julgou improcedente o pedido, intimem-se as partes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o retorno dos autos eletrônicos a esta egrégia Câmara. Não havendo requerimento, arquivem-se.. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator